Tribunal: TJDFT
Processo: 0710011-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO INVIÁVEL. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006. REDUÇÃO DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta por ré condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, III, ambos da Lei no 11.343/2006. A acusada foi flagrada, em 16/03/2024, nas imediações do Parque Burle Marx, próximo ao Colégio Sigma, vendendo duas porções de crack a usuário, guardando ainda outras porções da mesma droga em seu barraco. A sentença fixou a pena em 7 anos, 3 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 729 dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela decretação da revelia; (ii) verificar se há insuficiência de provas para a condenação por tráfico de drogas; (iii) avaliar a possibilidade de desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006; e (iv) examinar a dosimetria, incluindo a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decretação da revelia é válida, pois a ré não compareceu à audiência designada em data anterior à sua prisão e para qual já estava intimada, inexistindo cerceamento de defesa.
4. A materialidade e a autoria do crime são comprovadas por laudos periciais, auto de prisão em flagrante, autos de apreensão e depoimentos firmes e coerentes de policiais e do usuário, colhidos sob contraditório.
5. A prova testemunhal é idônea e suficiente para sustentar condenação quando corroborada por outros elementos probatórios, notadamente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pelo flagrante e pelo depoimento do usuário adquirente dos entorpecentes na delegacia e em Juízo.
6. A alegação de uso próprio não encontra respaldo, pois as circunstâncias da apreensão (venda efetiva ao usuário e armazenamento para difusão ilícita) indicam tráfico, sendo inaplicável a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas.
7. Afasta-se a valoração negativa do art. 42 da Lei no 11.343/2006, pois a quantidade de droga apreendida (1,16g de cocaína/crack) é reduzida, não autorizando aumento da pena-base.
8. Inviável a aplicação do redutor do § 4o do art. 33, diante da comprovação de dedicação da ré a atividades criminosas, evidenciada por processos anteriores e posteriores pelos mesmos fatos e pelas circunstâncias do caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A ausência injustificada do réu à audiência, anterior à prisão, autoriza a decretação da revelia sem cerceamento de defesa.
2. Depoimentos de policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos, constituem prova idônea para condenação por tráfico de drogas.
3. A pequena quantidade de droga não afasta a caracterização do tráfico quando presentes elementos que indiquem mercancia.
4. A valoração negativa do art. 42 da Lei 11.343/2006 exige análise conjunta da natureza e quantidade da droga.
5. O benefício do tráfico privilegiado exige cumulativamente todos os requisitos legais, sendo afastado quando comprovada a dedicação do agente à atividade criminosa.